Tribunal: TJBA
Processo: 8039922-28.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039922-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. EDITAL SAEB/01/2019. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO INTEGROU O CADASTRO DE RESERVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DA LISTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Rejeita-se a prejudicial de decadência, tendo em vista que o prazo de validade do certame regido pelo Edital SAEB/01/2019 expirou em 26/09/2022. Sendo assim, considerando que a presente impetração ocorreu em 24/09/2022, não há que se falar em desrespeito ao prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei n 12.016/2009. II. Mérito. O Edital SAEB/01/2019 fixou, na cláusula 13.3, a quantidade máxima de candidatos que integrariam o cadastro de reserva, prevendo, ademais, que aqueles que não fossem aprovados dentro do quantitativo de vagas seriam excluídos do concurso e não constariam na lista final de classificação (cláusula 13.6). III. Por essa razão, esta Corte de Justiça reconheceu a legalidade do ato de exclusão do Impetrante do certame em questão, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8002330-18.2020.8.05.0000, através de acórdão já transitado em julgado, sendo absolutamente inviável determinar-se a nomeação e posse de candidato que sequer figurou no cadastro de reserva. IV. Embora a presente ação mandamental não possua a mesma causa de pedir do Mandado de Segurança nº 8002330-18.2020.8.05.0000, é certo que, já tendo havido o reconhecimento da legalidade da exclusão do Impetrante da lista final de classificação, eventual acolhimento da pretensão deduzida no presente mandamus importaria em violação à coisa julgada. V. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira. Por conseguinte, diante da eliminação do Impetrante, nem mesmo a desistência de parte dos candidatos habilitados é capaz de legitimar a pretensão de convocação, haja vista que sequer poderia falar-se em expectativa de direito.. VI. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039922-28.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8039922-28.2022.8.05.0000.1 em que figura como impetrante/agravante RAFAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA e, como impetrados/agravados, o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2024. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)